Tribunal: TJSP
Processo: 1500958-98.2023.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU/TSU dos exercícios de 2019 a 2021 no valor total de R$ 15.879,33, em 19/12/2023 – Município de Águas de Lindóia – Sentença que rejeitou o pedido de concessão de prazo para a comprovação das medidas indicadas no Tema 1184 do STF, extinguindo a ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU/TSU dos exercícios de 2019 a 2021 no valor total de R$ 15.879,33, em 19/12/2023 – Município de Águas de Lindóia – Sentença que rejeitou o pedido de concessão de prazo para a comprovação das medidas indicadas no Tema 1184 do STF, extinguindo a ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184, regulamentado pela Resolução no 547/2024 e Provimento 2.738/2024 – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho Nacional de Justiça que editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Execução fiscal discutida tem por objeto crédito fiscal no total de R$15.879,33 em 19/12/2023, valor superior ao limite estabelecido pela Resolução no 547/24, do C. CNJ, e que não pode ser considerado como de baixo conteúdo econômico, a impedir a aplicação da tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 ao caso concreto, conforme pacificado por aquela Corte Superior no julgamento dos ED opostos no RExtr. no1.355.208-SC, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/04/2024 – Agravo de Instrumento no 2068096-96.2024.8.26.0000 anteriormente apreciado por este Colegiado antes da limitação imposta no julgamento ED opostos no mesmo RExtr. no 1.355.208-SC, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/04/2024 (Tema 1184) – Inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso concreto que deve ser reconhecida em sede de apelação, por analogia ao art. 1.030, II, do CPC – Sentença reformada – Recurso provido.